Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-43.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1005403-43.2020.8.11.0003 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES: ESTADO DE MATO GROSSO e JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA;
APELADOS: JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA e ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e recurso adesivo por José Nogueira de Souza contra a sentença (Id. 85360987) proferida em ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada.
Ratificada a revogação do benefício da assistência judiciária. Determinado o recolhimento do preparo recursal (Id. 119861468).
Certificado o transcurso do prazo sem cumprimento da determinação anterior (Id. 121404462).
É o relatório.
A revogação da gratuidade da justiça restou ratificada (Id. 119861468), logo, cabia a José Nogueira de Souza proceder ao recolhimento do preparo recursal; porém não o fez (Id. 121404462).
O Código de Processo Civil dispõe:
Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.
§ 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...]
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [sem negrito no original]
Daí decorrente, estava José Nogueira de Souza obrigado ao recolhimento do preparo, no prazo estabelecido pela decisão que ratificou a revogação do benefício (Id. 119861468); logo, por não ter sido feito o preparo, trata-se de recurso deserto.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 101, § 2o, e no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de José Nogueira de Souza.
Intimem-se.
Transcorrido o prazo recursal, conclusos para julgamento da apelação.
Às providências.
Cuiabá, 2 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator